Tribunal: STF
Processo: Rcl 68924
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO.  TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADI’S Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL POR VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI Nº 2.418/DF, RE Nº 611.503/SP (TEMA Nº 360). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Patrimóvel Consultoria Imobiliária S.A. (em liquidação), contra decisão proferida pelo Juízo da 51ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, nos autos do Processo nº 0010766-35.2014.5.01.0078, mediante a qual teria sido inobservado o que assentado na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 2.418/DF e nº 5.625/DF e nos Recursos Extraordinários nº 958.252-RG/MG, nº 730.462/SP, nº 611.503/SP e nº 586.068/PR (Temas nº 725, nº 733, nº 360, e nº 100 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente).
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Antônio César Honorato, na qual pleiteou o reconhecimento de vínculo empregatício e o consequente pagamento das verbas rescisórias. Noticia que as instâncias ordinárias reconheceram o vínculo de emprego entre o ora beneficiário, corretor de imóveis autônomo, e a ora reclamante. 
 
    3. Informa que interpôs recurso de revista, o qual teve seu seguimento negado. Menciona a apresentação de agravo de instrumento em recurso de revista, cujo provimento foi negado, “com certificação do trânsito em julgado em 15.02.2024”. Argumenta que, como a decisão transitada em julgado se deu “ulteriormente à pronúncia, pela Suprema Corte, da constitucionalidade da terceirização de atividades finalísticas com o ordenamento jurídico, com registro da ‘licitude’ de ‘qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas”, o título judicial em tela seria inexigível.
 
    4. Noticia que “amparada na eficácia rescisória vinculada, nos termos do Tema/STF n. 360, ao mecanismo disposto no art. 525, § 1º, inc. III, §§ 12 e 14, do CPC, a reclamante apresentarem Exceção de Inconstitucionalidade a fim de suscitar a inexigibilidade da decisão executada, porquanto contrária a precedentes vinculantes”. Todavia, a exceção foi julgada improcedente, “ao fundamento de que a eficácia executiva das teses firmadas no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema/STF n. 725) impreterivelmente dependeria, em relação às decisões transitadas em julgado, do ajuizamento de Ação Rescisória”.

    5. Requer o deferimento de tutela cautelar para determinar a “suspensão da execução de título inconstitucional processada nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0010766- 35.2014.5.01.0078, até o julgamento definitivo da presente Reclamação”. Busca, no mérito, a confirmação da liminar para que seja cassada a decisão reclamada que julgou improcedente a exceção de pré-executividade.
 
    6. Em 20/06/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 22).

    7. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região prestou as informações. Salienta que o julgamento originário refere-se ao acórdão proferido pela 7ª Turma do TRT da 1ª Região, que por unanimidade, nos autos do Processo nº 0010766-35.2014.5.01.0078 (proferido em 28/04/2016), reconheceu o vínculo empregatício entre as partes. Ressalta que o acórdão originário fora prolatado anteriormente aos pronunciamentos desta Suprema Corte. Conclui que  “o acórdão impugnado e proferido na data de 28/04/2016, aplicou o direito válido em seu tempo, sendo certo que a ADPF 324-DF foi julgada apenas em 30/08/2018 e seu acórdão publicado em 06-09-2019, não se podendo inquinar de violador o julgado regional reclamado, com a devida vênia e salvo melhor análise pela instância constitucional” (e-doc. 26, p. 5 e 6).

    8. A parte beneficiária, Antônio César Honorato, apresentou contestação (e-doc. 27). Destaca que houve o trânsito em julgado da decisão reclamada em 23/11/2023. No mérito, em resumo, aduz que comprovou o vínculo empregatício entre as partes. Requer o benefício da gratuidade de justiça.

    9. A 51ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro prestou as informações. Relatou o histórico do processo, enfatizado no seguinte trecho (e-doc. 38, p. 2-3):

“Com o trânsito em julgado, após processados os recursos ordinário, de revista e agravo de instrumento em recurso de revista interpostos  pela reclamada, tendo sido negado seguimento a este último pelo TST, foi realizada a liquidação do julgado, e processada impugnação à sentença de liquidação aviada pelo autor, a qual foi acolhida em parte determinando-se a retificação dos cálculos.  
Processados recursos de agravo de petição movido, recurso de revista e agravo de instrumento em recurso de revista pela reclamada, tendo, também, sido negado seguimento a este último pelo TST,  retornaram os autos a este Juízo de primeiro grau para prosseguimento.
Os cálculos foram retificados na conformidade com as decisões proferidas, após o que a reclamada aviou Exceção de Pré-executividade, na qual alegou, em síntese, a inexigibilidade do título exequendo sob o argumento de que seria ‘título inexigível à luz de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252’, o que foi rejeitado sob o entendimento de que o que a reclamada pretende, na realidade, é a rescisão do julgado elegendo a via processual inadequada, sendo certo que os julgados por ela referidos não imprimiram efeitos retroativos, nem tampouco afastaram a coisa julgada formada individualmente, como é caso dos autos. 
Na sequência, a reclamada interpôs agravo de petição contra a referida decisão, ao qual foi negado seguimento, sob o entendimento de se tratar de supressão de instância.”

É o relatório. 
 
Decido.
 
    10. De início, defiro o benefício da gratuidade de justiça pleiteado pelo beneficiário (e-doc. 27).

    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    13. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

    14. No caso em tela, a parte reclamante alega contrariedade ao firmado no julgamento do RE nº 611.503/SP, Tema RG nº 360, e na ADI n° 2.418/DF, sob o argumento da inexigibilidade do título executivo judicial, com fundamento no conjunto de paradigmas desta Corte, notadamente o que decidido no âmbito da ADPF nº 324/DF e do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, nos quais assentada a constitucionalidade de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso. 

    15. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

    16. Por seu turno, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.418/DF, foi julgada improcedente pelo Plenário desta Corte,  nos seguintes termos:

“CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 
1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 
2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 
3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.
 4. Ação julgada improcedente.” 
(ADI nº 2.418/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 04/05/2016, p. 17/11/2016; grifos nossos).

    17. Da mesma forma, ao apreciar o RE nº 611.503/SP, leading case do Tema nº 360 da Repercussão Geral, o Plenário do STF fixou tese no seguinte sentido:

“São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.” 

(RE nº 611.503-RG/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 29/09/2018, p. 19/03/2019, grifos nossos).

    18. Na espécie, a decisão reclamada, proferida em sede de exceção de pré-executividade, é a sentença pela qual o Juízo da 51ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, refutou a inexigibilidade do título executivo judicial pelos seguintes fundamentos (e-doc. 18, p. 2):

“(...)
Como é cediço, a exceção de pré-executividade é medida excepcional, sem previsão legal, cabível em hipóteses especialíssimas, normalmente relativas a matérias de ordem pública ou com prova pré-constituída, passíveis de serem verificadas de pronto, sem necessidade de dilação probatória. 
No caso, a excipiente alega a inexigibilidade do título exequendo sob o argumento de que seria "título inexigível à luz de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252".  
Contudo, na realidade, o que pretende é a rescisão do julgado elegendo a via processual inadequada, valendo acrescentar que os julgados citados não imprimiram efeitos retroativos ou que, por si só, afastassem eventual coisa julgada formada individualmente, como é  caso dos autos.  
Note-se ademais que o presente feito contou com a participação ativa da executada desde o início, que valeu-se de todas as medidas processuais cabíveis, inclusive dos recursos, não havendo qualquer nulidade processual. 
Assim, e por força dos efeitos preclusivos da coisa julgada robustamente firmada, deve ser rejeitado o incidente.”

    19. O titulo executivo, por seu turno, consubstancia-se de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em sede de recurso ordinário, cuja ementa dispõe (e-doc. 18, p. 5):  

“VÍNCULO EMPREGATÍCIO. SUBORDINAÇÃO JURÍDICA. ONEROSIDADE. PESSOALIDADE. NÃO-EVENTUALIDADE. Se da análise do conjunto probatório dos autos restar comprovada a existência dos elementos intrínsecos à caracterização do vínculo empregatício, quais sejam, a subordinação jurídica, a onerosidade, a pessoalidade e a não-eventualidade, restará configurada a relação de emprego.”

    20. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, observa-se a decisão exequenda, fruto da Ação Trabalhista nº 0010766-35.2014.5.01.0078, transitou em julgado em 23/11/2021, portanto, depois do julgamento conjunto da ADPF n° 324/DF e do RE n° 958.252/MG, Tema RG n° 725), ocorrido em 30/08/2018, no qual este Supremo Tribunal assentou a licitude da terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas.

    21. Diante desse cenário, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de prestação de serviços de corretagem (e-doc. 6, p. 2), a decisão exequenda se distanciou da jurisprudência vinculante desta Corte, a evidenciar que tal decisão padece de vício de inconstitucionalidade qualificado.

    22. Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados, há precedentes desta Suprema Corte, na sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de corretores imobiliários autônomos por parte de imobiliárias, conforme ilustra o seguinte julgado:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 59.841-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023; grifos nossos).

    23. Nesse contexto, ao não declarar a inexigibilidade do título executivo judicial, a autoridade reclamada parece ter se afastado do disposto no § 5º do art. 535 do Código de Processo Civil e no § 5º do art. 884 da Consolidação das Leis do Trabalho, desrespeitando, portanto, os comandos vinculantes desta Corte fixados no âmbito da ADI nº 2.418/DF e do RE nº 611.503/SP, Tema RG nº 360, ante o firmado na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725).

    24. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada no âmbito da ATOrd n° 0010766-35.2014.5.01.0078, e determinar que outra seja prolatada, com observância dos paradigmas deste Supremo Tribunal Federal apontados, na forma dos argumentos expostos nesta decisão. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 	
Comunique-se. 

Publique-se.

Brasília, 19 de julho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator